Tribunal: TJDFT
Processo: 0729493-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMA. INFORMATIZADO. RENAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE.
1. Autoriza-se a renovação das diligências, no sistema informatizado do Poder Judiciário, RenaJud, que constitui ferramenta acessória de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
2. Recurso conhecido e provido.